Tribunal: STJ
Processo: 0025135-68.2017.8.19.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930192 - RJ (2025/0165257-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO NASCIMENTO DE OLIVEIRA GALVAO
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGUES MENDONÇA GALVÃO - RJ163475
AGRAVADO
: MIRIAM MINAS RIO AUTOMOVEIS E MAQUINAS S A
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA LOYOLA - RJ032511
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, CPC. AGRAVO NÃO
CONHEÇIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência da Súmula n. 83 do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d86714d6-f392-4dd5-9867-5f452da9eafb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930192 - RJ (2025/0165257-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO NASCIMENTO DE OLIVEIRA GALVAO
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGUES MENDONÇA GALVÃO - RJ163475
AGRAVADO
: MIRIAM MINAS RIO AUTOMOVEIS E MAQUINAS S A
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA LOYOLA - RJ032511
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, CPC. AGRAVO NÃO
CONHEÇIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência da Súmula n. 83 do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAULO
NASCIMENTO DE OLIVEIRA GALVAO (PAULO) contra decisão que negou
seguimento ao seu apelo nobre, em virtude da incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, PAULO reiterou seu apelo nobre e
defendeu a legitimidade passiva da sua ex-empregadora, MIRIAM MINAS RIO
AUTOMOVEIS E MAQUINAS S.A. (e-STJ, fls. 517/529).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 559/566).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA50728860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:24
Código de Controle do Documento: 55e10e83-4832-4c70-85d8-0ba9e7cbf18a

O recurso não merece conhecimento.
Isso porque, da análise do agravo em recurso especial se verifica que o
inconformismo não se dirigiu, de forma específica, contra os fundamentos da decisão
agravada, na medida em que não refutou, de forma arrazoada, a incidência da Súmula
n. 83 do STJ ao caso.
Da análise do presente inconformismo se verifica que o agravo em recurso
especial não se dirigiu especificamente contra a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
E isso não fez porque PAULO se limitou a renegar genericamente os

motivos apresentados pelo julgado impugnado, sem, no entanto, evidenciar a
inadequação da fundamentação adotada.
Na espécie, como se sabe, não basta, para afastar o óbice da Súmula n.o 83
/STJ, a alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que outra é a
positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
(AgRg no
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada
AREsp 238.064/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
).
18/8/2014
Ressalte-se que a Súmula n. 83 desta Corte abrange os recursos especiais
(AgInt nos
interpostos com amparo nas alíneas 'a' e/ou 'c' do permissivo constitucional
EDcl no AREsp 1.089.431/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
).
17/4/2018
20/4/2018
Em suma, PAULO não comprovou que a atual jurisprudência desta Corte lhe
favorecia, especialmente no que se refere à ilegitimidade passiva da sua ex-
empregadora.
Logo, nas razões do agravo em recurso especial, PAULO se limitou a

renegar genericamente os motivos apresentados pelo julgado impugnado, sem, no
entanto, evidenciar a inadequação da fundamentação adotada.
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o art. 932, III, do CPC.
Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. [...]
Documento eletrônico VDA50728860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:24
Código de Controle do Documento: 55e10e83-4832-4c70-85d8-0ba9e7cbf18a

2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
Súmula no 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida,
demonstrando-se
que
outro
é
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 937.019/MG, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
- sem
15/5/2020
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. 2. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.590.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
)
8/5/2020

Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente a barreira anteriormente mencionada.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
,
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
Documento eletrônico VDA50728860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:24
Código de Controle do Documento: 55e10e83-4832-4c70-85d8-0ba9e7cbf18a

(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
- sem destaque no original)
26/11/2008

Com efeito, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, uma vez
que apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do
CPC.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE
PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO
RECLAMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo Tribunal
de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do artigo 932, III, do CPC (artigo 544, § 4o, I, do
CPC/1973).
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 878.395/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- sem destaque no original)
22/9/2016

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n.
182/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 881.656/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, DJe
- sem destaque no original)
6/9/2016

Nesse contexto, porque PAULO não demonstrou o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, o não conhecimento do seu agravo em recurso
especial é medida que se impõe.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA50728860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:24
Código de Controle do Documento: 55e10e83-4832-4c70-85d8-0ba9e7cbf18a

Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).
Documento eletrônico VDA50728860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:24
Código de Controle do Documento: 55e10e83-4832-4c70-85d8-0ba9e7cbf18a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.930.192 / RJ
Número Registro: 2025/0165257-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00251356820178190210 202524503044 251356820178190210
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO NASCIMENTO DE OLIVEIRA GALVAO
ADVOGADO : DIEGO RODRIGUES MENDONÇA GALVÃO - RJ163475
AGRAVADO
: MIRIAM MINAS RIO AUTOMOVEIS E MAQUINAS S A
ADVOGADO : LUIZ CARLOS DA SILVA LOYOLA - RJ032511
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:27
Código de Controle do Documento: b2fd14f3-fe60-4035-8be4-f65e081271dc